Tribunal: TJDFT
Processo: 0724822-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO.
1. Houve a plena apreciação da matéria em debate no sentido de que os elementos de prova colacionados demonstram que o imóvel seria usado para residência do agravante, que a falta de averbação da impenhorabilidade do imóvel junto ao registro de imóveis, por si só, não impede o reconhecimento de bem de família e que o saldo remanescente do produto da arrematação deste imóvel em outro processo deve ser resguardado pelas garantias legais do bem de família, devendo, pois, ser utilizado em proveito da entidade familiar e do direito à moradia como prevê o parágrafo único do art. 1.715 do Código Civil.
1. Inexiste obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.
3. Embargos declaratórios não providos.